Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, homologou o plano e deferiu a recuperação judicial de CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO e OUTRAS. O BANCO SAFRA S/A agrava, afirmando inicialmente que, “embora seus créditos não estejam, neste momento, sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial das Agravadas, a situação destes créditos ainda não é definitiva, porquanto as Agravadas insistem em defender a sua sujeição no bojo do Agravo de Instrumento n. 0729900-83.2021.8.07.0000 (agora, em sede de Recurso Especial)”. No mérito, defende ser ilegal a Cláusula 7.4, que prevê a compensação dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial a critério das Agravadas. Alega que tal revisão é genérica, pois não demonstra quais os créditos seriam compensados, ou sequer os requisitos a serem considerados para que ocorra a compensação. Sustenta, ainda, invalidade da proposta de pagamento, levando-se em consideração que a carência, deságio, tempo de pagamento, correção monetária e juros previstos contrariam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito de propriedade dos credores. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que “(a) a compensação prevista na Cláusula 7.4 (a.1) ocorra após a aplicação das condições de pagamento apresentadas no Plano de Recuperação Judicial, sob pena de violação do princípio do par conditio creditorium, bem como, (a.2) seja condicionada à autorização da Assembleia-geral de Credores específica para este fim, ou ainda publicizada no processo para que seja submetida ao crivo dos demais credores das Agravadas; e (b) as Agravadas apresentem nova proposta de pagamento, desta vez respeitando os princípios contratuais da probidade, lealdade e boa-fé, e que possa enfim ser aprovado por todas as classes de Credores”. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório. Decido. O recurso revela-se inadmissível, por manifesta ilegitimidade ativa. Conforme reconhecido pelo Agravante, seu crédito não foi incluído no Quadro Geral de Credores, estando pendente de definitividade acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito. Os arts. 55 e 59, §2o, da Lei no 11.101/2005, quando preveem que qualquer credor pode manifestar objeção ao plano de recuperação, referem-se, na verdade, a credores habilitados e não a todo e qualquer credor da recuperanda. Segundo a doutrina especializada: O primeiro ponto que, tradicionalmente, suscita discussão nesse âmbito se refere a quem é legitimado para apresentar objeção ao plano. A pergunta que se formula é: todo e qualquer credor da recuperanda, sujeito ou não aos efeitos do processo, com obrigações atingidas ou não pelas condições propostas, poderá objetar o conteúdo do plano de recuperação judicial, ensejando a convocação de assembleia? Ao se ler que “qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção [...]”, pode-se ter a impressão de que o art. 55 tem uma abrangência mais ampla do que realmente ostenta. Isso porque não é “qualquer credor” que apresenta legitimidade para, em sentido técnico, apresentar objeção ao plano, com o efeito de ocasionar a convocação da assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial (art. 56, caput, da LRE). Se, no conclave de credores, somente os titulares de créditos sujeitos à recuperação judicial podem votar sobre a aprovação ou rejeição do plano, seria irrazoável obrigar sua reunião no órgão, ausente qualquer objeção da sua parte, apenas e tão somente porque credor não sujeito manifestou nos autos sua discordância acerca da proposta. 6 O próprio termo fixado em sede legal para o início da contagem do prazo para manifestação de objeção – a data de publicação da relação de credores elaborada pelo administrador judicial – reforça essa compreensão, sendo os agentes listados nesse rol aqueles usualmente com direito a voto (art. 39, caput, da LRE). (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas [livro eletrônico] / Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, coordenador. -- 1. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.) Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CREDOR NÃO INCLUÍDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. Quando os artigos 55 e 59, § 2o, da Lei no. 11.101/2005, dispõem que qualquer credor pode manifestar objeção ao plano de recuperação judicial, o legislador está outorgando essa autorização, evidentemente, aos credores incluídos ou habilitados no aludido plano, e não a todo e qualquer credor da recuperanda. O credor não incluído no plano de recuperação não tem legitimidade nem interesse para impugná-lo. (Acórdão 1435014, 07065174220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL. CREDORA QUE POSSUI CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO INCLUÍDO NO PLANO POR FORÇA DE LEI. QUESTIONAMENTO. PLANO. AUSÊNCIA DE LETIMIDADE E DE INTERESSE. 1. Não sendo possível, por força de expressa disposição legal, que o crédito amparado em alienação fiduciária seja atingido pela recuperação judicial, há que se concluir que falece, ao agravante, tanto legitimidade, como também interesse recursal para questionar homologação de plano que não abrange créditos que ostenta em face da recorrida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1031675, 20160020322755AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 285/291) A d. Procuradoria de Justiça também se manifesta pela inadmissibilidade do recurso. Veja-se: Embora cabível e tempestivo, o presente recurso não merece ser conhecido, ante a manifesta ilegitimidade do recorrente para interpor o presente recurso, consoante se demonstra a seguir. Sobre a legitimidade ativa, dispõe o Código de Processo Civil de 2015: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O credor extraconcursal é aquele que, embora não tenha direito a receber seu crédito no âmbito do processo de recuperação judicial ou falência, tem o direito de habilitá-lo e quirografar a empresa devedora (art. 84, III da Lei no 11.101/2005). Nesse contexto, em caso de negativa de habilitação, o credor extraconcursal tem a possibilidade de interpor Agravo de Instrumento. Contudo, nos casos em que há a compensação de créditos entre os credores habilitados, o credor extraconcursal não tem legitimidade para interpor Agravo de Instrumento contra decisão que tenha homologado a compensação. Isso se deve ao fato de que a compensação afeta apenas os credores habilitados, e não o credor extraconcursal, que não tem crédito reconhecido no processo de recuperação judicial ou falência. Assim, com base no art. 996 do CPC e no entendimento jurisprudencial do TJDFT, é possível concluir que o Agravo de Instrumento interposto por credor extraconcursal contra decisão que homologa compensação de créditos entre credores habilitados é ilegítimo. Nesse ressoar, o credor habilitado tem legitimidade para recorrer de decisão que homologou a compensação de créditos, não tendo, porém, o credor extraconcursal, que não tem crédito habilitado, condições para tanto. Assim, o recurso interposto não deve ser conhecido por ausência de legitimidade ativa do recorrente. Assim, tratando-se de parte ilegítima, não conheço do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator